Tribunal: CARF
Processo: 10880.920442/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.920442/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.684 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
T4F ENTRETENIMENTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do Fato Gerador: 13/08/2004
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DEMONSTRADO INSUFICIENTE.
Restando demonstrado pelos próprios documentos juntados ao processo pelo
recorrente que o valor da restituição solicitada é inferior ao efetivamente
devido, deve ser negado seu pleito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Juiz de Fora
(DRJ-JFA):
Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no 14221.56767.170709.1.3.04-3122,
transmitida com objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nela apontado(s),
com crédito proveniente de pagamento indevido ou a maior de Contribuição para o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.920442/2009-14
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.684 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.920442/2009-14

Financiamento da Seguridade Social – Cofins relativo a DARF no valor total de
R$364.464,40 recolhido em 13/08/2004.
Ressalte-se que o crédito pleiteado na DCOMP é R$112.968,13, dos quais, R$88.973,41
foi reconhecido pelo Despacho Decisório eletrônico.
A matéria foi objeto de análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado e, após
as referidas verificações, foi proferida decisão por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico que concluiu:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: R$ 112.968,13
Valor do crédito original reconhecido: R$ 88.973,41
... foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior
ao crédito pretendido insuficiente para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada
Regularmente cientificada da homologação parcial, a contribuinte protocolou suas
contrarrazões alegando haver transmitido DCTF retificadora, “um dia antes da emissão
do presente despacho”, onde consta a confirmação de seu crédito.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ-JFA, em sessão datada de 31/01/2014, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
09-49.328, às fls. 45/49, com a seguinte Ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A inexistência de direito creditório impede a homologação da compensação.
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 13/02/2014
(conforme AVISO DE RECEBIMENTO - AR, à fl. 52), apresentou Recurso Voluntário em
14/03/2014, às fls. 55/59.
É o relatório.

Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.684 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.920442/2009-14

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO
A decisão recorrida manteve o indeferimento do Pedido de Restituição sob os
seguintes fundamentos:
Consoante o §1o do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, a compensação é realizada
mediante entrega da DCOMP. Assim, o crédito informado deve existir na data da
transmissão dessa Declaração.
No caso, é inconteste que, segundo as informações constantes da DCTF apresentada
pelo contribuinte até a data entrega do PER/DCOMP, não havia pagamento a maior ou
indevido que respaldasse o crédito utilizado na compensação. Portanto, cabe ao
interessado a prova de que cometeu erro de preenchimento na DCTF original e que o
valor efetivamente devido é aquele declarado na DCTF retificadora (entregue após a
transmissão do PER/DCOMP).
Entretanto, a contribuinte limitou-se a apresentar a DCTF retificadora e a informar que
o crédito decorre da retificação da DCTF. Nada mais foi trazido, como, por exemplo,
escrituração contábil, documentos fiscais ou quaisquer outros documentos hábeis e
idôneos que demonstrassem a liquidez e certeza do direito creditório pretendido.
No presente caso, somente a apresentação de documentos integrantes da escrituração
contábil e fiscal da empresa poderiam comprovar o montante do tributo devido no
período, e que, desta forma, o pagamento indevido ou a maior efetuado em DARF daria
ao interessado crédito passível de ser compensado. São os livros fiscais e contábeis
mantidos pelo contribuinte, os elementos capazes de fornecer à Fazenda Nacional
conteúdo substancial juridicamente válido para a busca da verdade material dos fatos.
(...)
Assim sendo e, considerando que a DCTF retificadora foi entregue somente após a
transmissão do PER/DCOMP e que não foram aduzidos aos autos quaisquer
elementos comprobatórios do crédito pleiteado, conclui-se que não há direito
creditório a ser reconhecido para a compensação pretendida.
Por todo o exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade para NÃO RECONHECER o direito creditório objeto do litígio.

III – PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ
Contra esta decisão, o contribuinte apresentou preliminar de nulidade do Acórdão
da DRJ, nos seguintes termos:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.684 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.920442/2009-14

II.1 — PRELIMINAR
O voto pela improcedência da Manifestação de Inconformidade é materialmente nula,
conforme demonstraremos em nossas arguições a seguir.
(...)
No caso em tela, para que as demonstrações financeiras expressassem a realidade da
Empresa, foi tomada a decisão de reabrir o sistema contábil e efetuar todas as correções
apontadas à época pela auditoria.
No decurso deste trabalho também foi feita a revisão da apuração de todos os impostos
da contribuinte, sendo verificada divergências, procedidos os ajustes e por consequência
as retificações das obrigações acessórias.
Dentre estas apurações e obrigações acessórias foram recalculados o PIS e COFINS e
retificadas a DCTF e a DACON do período mencionados no presente Termo.
Quando desta nova apuração, como base na fundamentação legal abaixo relacionada, a
Cia apurou débitos e créditos dos quais não havia considerado e/ou apropriado nos
períodos analisados por este Termo, constatando que efetuou à época pagamentos
indevidos e/ou a maior.
(...)
Ocorre que foi efetuada uma reapuração prévia e preliminar do PIS e COFINS
dos meses de fevereiro a julho de 2004 que antes de sua revisão e aprovação pela
administração foi utilizada erroneamente para o preenchimento da DCTF.
Quando da revisão desta reapuração foram feitos alguns ajustes que diminuíram o
crédito tributário, cabendo aqui destacar que o PERDCOMP foi feito baseado nesta
última apuração revisada, validade e principalmente reconhecida pela contribuinte em
seus livros fiscais e contábeis, motivos pelos quais há diferença entre valores
declarados em DCTF e o crédito apontado no PERDCOMP.
Uma sequência de datas eventos que informamos a seguir não deixará dúvida que
apesar de legítimo o pretenso crédito tributário a contribuinte cometeu um erro no
preenchimento de sua DCTF retificadora, erro que assim que constatado foi
corrigido, entretanto, após o envio da Declaração de Compensação.
Por isso, a alegação da fiscalização de que quando da compensação não existia nos
registros da Receita Federal, por meio de análise da obrigações acessórias da
contribuinte.
Tratando das datas e eventos, temos:
(...)
Ainda assim, apesar de todo o cronograma exposto, ainda assim, a contribuinte teve
sua Manifestação de Inconformidade julgada improcedente, por não ter anexado a
mesma documentos contábeis e fiscais que comprovam a existência do crédito
quando da transmissão da DCOMP eletrônica.
Por fim, tais documentos, que se fazem necessários e comprovam o pretenso crédito
tributário serão apresentados no mérito do presente recurso, documentos estes que
comprovam, pelos eventos já descritos que houve boa fé e espontaneidade da
contribuinte no sentido de corrigir o erro de trâmites para a constituição do crédito
tributário.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.684 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.920442/2009-14

Não assiste razão ao recorrente. Com efeito, para a declaração de nulidade, faz-
se necessário comprovar a ocorrência de uma das hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235/72:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Ora, da leitura dos excertos do Recurso Voluntário acima colacionados
depreende-se que a homologação apenas parcial da compensação, conforme Despacho Decisório
à fl. 07, decorreu de erro quando do preenchimento das DCTFs, confessado pelo próprio
contribuinte, cuja retificação somente ocorreu após a transmissão do PER/DCOMP para a
Receita Federal.
Além disso, afirma que teve sua Manifestação de Inconformidade julgada
improcedente por não ter anexado à mesma documentos contábeis e fiscais que comprovassem a
existência do crédito quando da transmissão da DCOMP eletrônica, mas que estaria,
juntamente com o Recurso Voluntário, anexando as provas necessárias, confessando que
realmente havia uma carência probatória.
Nesse contexto, não vejo como possa ser alegada qualquer preterição do seu
direito de defesa, a justificar a nulidade do Despacho Decisório ou do Acórdão da DRJ.

IV – FUNDAMENTAÇÃO DE MÉRITO
Alega o recorrente que o valor correto a lhe ser restituído é de R$201.941,54,
verbis:
II. 2— MÉRITO
Pedimos a análise do mérito bem como o reconhecimento do crédito tributário, uma vez
que os documentos apresentados junto a este recurso constituem prova irrefutável que o
crédito existia e foi constituído nos livros e demonstrações contábeis da contribuinte
quando da transmissão da DCOMP eletrônica.
Para tal apresentamos o quanto segue:
1. A contribuinte procedeu a nova apuração da COFINS e a reconheceu em seus livros
contábeis em 01/11/2008, para constituir prova anexamos:
(a) Cópia do razão contábil da conta 11.4.01.10.04 (Cofins a Recuperar) extraído dos
sistemas de contabilidade comprovando o lançamento contábil dos valores abaixo em
01/11/2008.
(...)
(b) Cópia do registro do lançamento no ECD — Escrituração Contábil Digital, extraído
do SPED dos mesmos lançamentos constantes no item (a).
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.684 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.920442/2009-14

(c) Apuração da COFINS do período compreendido entre fevereiro e julho de 2004,
onde constam os valores reconhecidos contabilmente a crédito;
(d) Balancete Contábil extraído dos sistemas de contabilidade do período de apuração
(fevereiro a julho de 2004), devidamente fechados, que suportam e comprovam o saldo
das contas que compõem a apuração da COFINS.
2. A contribuinte retificou a DCTF dos meses de fevereiro a julho de 2004 (período de
acumulo do crédito) em 04/02/2009, entretanto, conforme já mencionado o fez baseado
em uma apuração prévia e preliminar, ainda não validada, para constituir prova
apresentamos:
(a) Apuração prévia intermediária, da COFINS do período compreendido entre
fevereiro e julho de 2004, onde constam os valores utilizados equivocadamente para
preenchimento da DCTF
(b) Cópia das fichas da DCTF com os valores lançados equivocadamente
Após juntada e análises das provas é inconteste que o crédito tributário existia e estava
constituído contabilmente quando da intenção de utiliza-lo para compensação, e que
apesar do equívoco no preenchimento da DCTF a contribuinte tão logo verificou o erro,
procedeu a correção, antes mesmo do despacho decisório ou qualquer outro
procedimento de ofício, não deixando dúvidas que teve boa fé e o fez de maneira
espontânea, no intuito de comprovar ser crédito tributário.
Analisando a documentação acima citada, verifico que o que causou o
indeferimento do pleito do contribuinte foi a própria inexistência do crédito, claramente
evidenciada pelas próprias planilhas de apuração por ele anexadas aos autos. Vejamos.
O contribuinte, conforme Despacho Decisório anexado à fl. 07, apresentou a
Declaração de Compensação (DCOMP) no 14221.56767.170709.1.3.04-3122 (juntada às fls.
02/04) na qual alega possuir um crédito referente a pagamento indevido ou a maior de Cofins no
montante de R$201.941,54 (totalizando R$335.626,84 após correção pela SELIC acumulada). O
DARF indicado na DCOMP, no valor de R$364.464,40 está vinculado ao período de
apuração de Julho/2004, com tributo declarado em DCTF no montante de R$275.490,99, de
onde resultou um crédito deferido no valor de R$88.973,41:

A decisão recorrida negou provimento ao recurso fundamentado na ausência de
provas de que o valor a ser restituído deveria ser superior ao que fora deferido pela Receita
Federal. Para suprir tal carência probatória, o contribuinte anexou ao Recurso Voluntário cópia
de partes do seu Livro Razão e planilhas de apuração, visando a demonstrar o cálculo do valor
que entende lhe ser devido.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.684 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.920442/2009-14

Contudo, ao analisar a planilha acostada pelo recorrente, mais especificamente à
fl. 85, verifico que o valor de R$201.941,54 que o contribuinte entende lhe ser devido, em
verdade, é o somatório de todas as diferenças mensais na linha “COFINS A RECUPERAR
(RECOLHER)”, de fevereiro até julho de 2004, que o contribuinte entende ter pago a maior:

(...)

De imediato constata-se que o contribuinte solicitou, na DCOMP referente a um
único mês, o total das diferenças acumuladas ao longo de 6 meses. Por óbvio, o resultado da
análise pela Receita Federal não poderia ser outro que não a negativa parcial ao pedido. Observo
que o contribuinte apurou um valor que lhe seria devido, no período de apuração de que trata o
presente processo (Julho/2004), de R$201.941,54. Este valor, entretanto, foi obtido com a
dedução das diferenças apuradas em outros 5 meses (Fevereiro a Junho de 2004, no total de
R$137.753,08), o que não é permitido pela legislação.
Não foi anexado aos autos qualquer demonstrativo ou outra prova de que o valor
não está sendo pleiteado em duplicidade. Pelas normas legais, o contribuinte preenche o
PER/DCOMP indicando a data do recolhimento indevido, via DARF. Se algum contribuinte de
má-fé apresentar um Pedido de Restituição para cada mês, com a DCTF retificada com o valor
do débito a menor, o sistema automaticamente irá identificar o pagamento a maior e proceder à
liberação da restituição.
Ao deferir, em algum período de apuração, uma restituição na qual seja deduzido
do tributo a recolher parcelas pagas a maior acumuladamente, como no presente caso, o
contribuinte poderia estar pedindo o crédito em duplicidade, além de deferir a si próprio, sem a
análise dos sistemas da Receita Federal, a restituição.
No presente caso, o contribuinte decidiu por conta própria sobre a restituição,
realizando, ele próprio, a dedução do valor supostamente pago a maior do valor apurado no mês,
sem a análise prévia da Administração Tributária. Observe-se que, caso não tivesse realizado
pagamento a maior também em julho/2004 (o que levou o contribuinte a apresentar um
PER/DCOMP), teríamos a situação na qual o contribuinte teria utilizado o valor da restituição
numa “auto-compensação”, sem qualquer intervenção da Receita Federal.
Logo, o valor de COFINS A RECOLHER não é R$162.522,86, devendo ser
acrescido do valor de R$137.753,08, para totalizar R$300.275,94. Como o valor pago via DARF
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.684 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.920442/2009-14

foi R$364.464,40, o valor da COFINS A RECUPERAR é de R$64.188,46. O Despacho
Decisório deferiu um valor ainda maior, de R$ R$88.973,41. Contudo, pelo princípio processual
do non reformatio in pejus, o valor deverá ser mantido.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

V - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 275
DF CARF MF
Original